Tribunal: STF
Processo: Rcl 66765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Sette Câmara, Corrêa e Bastos Sociedade de Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000134-12.2020.5.02.0007), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX e as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ré, , propôs no dia 05/02/2020, Ação Trabalhista pelo procedimento ordinário (ATOrd – PROCESSO Nº 1000134-12.2020.5.02.0007), em face da sociedade de advogados autora (SETTE CÂMARA CORRÊA E BASTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS), bem como contra a empresa TIM S.A., tendo alegado em suma que “a reclamante foi contratada de forma fraudulenta na função de ADVOGADA ASSOCIADA com o intuito exclusivo de fraudar a legislação trabalhista e não pagar o salário da reclamante de acordo com o piso da categoria”. 



    Postulou em requerimentos finais, a declaração de nulidade no contrato de associada nos termos do art. 9º da CLT, o reconhecimento do vínculo empregatício nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT no período de 11/04/2018 a 11/04/2019 na função de advogada e pagamento de verbas rescisórias, condenação da sociedade de advogados autora de forma principal e condenação da empresa TIM S.A. de forma subsidiária, (...)



    […]



    No dia 21 de março de 2023, o MM. Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP julgou procedentes em parte os pedidos formulados na Ação Trabalhista (ATOrd – PROCESSO Nº 1000134-12.2020.5.02.0007), deferindo o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício postulado pela ora ré, e demais verbas rescisórias.



    […]



    Contra aludida sentença, tanto a sociedade de advogados autora, como a ré, interpuseram Recurso Ordinário, recursos os quais foram distribuídos para a Egrégia 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    […]



    No dia 23 de agosto de 2023, a Colenda 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pela sociedade de advogados autora; de outro lado, deu parcial provimento ao Recurso Ordinário interposto pela ré. 



    […]



    Esgotaram-se, portanto, as vias ordinárias, ou seja, findou a jurisdição do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, prosseguindo-se, entretanto, a marcha processual com a remessa dos autos ao Tribunal ad quem, isto é, os autos passaram à jurisdição do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que a sociedade de advogados autora interpôs o excepcional Recurso de Revista – Processo ROT–1000134-12.2020.5.02.0007 – Turma 17), porém, o Vice Presidente Judicial em exercício do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Exmo. Desembargador Benedito Valentini, proferiu DESPACHO MONOCRÁTICO (fls. ID 92 facb8) no qual denegou seguimento ao citado Recurso de Revista. 



    Ainda Irresignada, a sociedade autora interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista – Processo ROT–1000134-12.2020.5.02.0007, o qual foi remetido dia 01/03/2024 ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, consoante faz prova a inclusa CERTIDÃO DE REMESSA ao TST (documento em anexo). 



    Registre-se, entretanto, que o citado Agravo de Instrumento em Recurso de Revista – Processo ROT–1000134-12.2020.5.02.0007, encontra-se pendente de distribuição no âmbito do E. Tribunal Superior do Trabalho.



    Nada obstante, como em regra, o Recurso de Revista – Processo ROT–1000134-12.2020.5.02.0007 – Turma 17) não suspende a eficácia do V. Acórdão reclamado, a ré propôs, no dia 22/09/2023, o Cumprimento Provisório de Sentença (Processo 1001467-91.2023.5.02.0007) perante a Meritíssima 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, o qual visa à cobrança do expressivo valor de R$ 97.902,81 (noventa e sete mil novecentos e dois reais e oitenta e um centavos), cujos cálculos estão atualizados com data-base até 01/03/2024, ora em execução provisória, de sobredito valor (R$ 97.902,81), foram homologados pela MM. 7ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP, consoante a r. Sentença proferida nos autos de aludido Cumprimento Provisório de Sentença (Processo 1001467-91.2023.5.02.0007). 



    Verifica-se, portanto, que a sociedade de advogados autora está na iminência de sofrer dano irreparável consistente em penhora de valores em dinheiro ou penhora de bens, para a satisfação de dívida decorrente de acórdão reclamado manifestamente inconstitucional. 



    Diante das razões expendidas acima requer a este Preclaro Relator que, com fundamento no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, conceda a tutela de urgência requerida com a finalidade de ordenar a suspensão do processo até o julgamento de mérito da presente Reclamação, evitando-se prejuízo irreparável em desfavor da sociedade de advogados autora. 



    […]



    Na presente hipótese, ao afastar a validade e eficácia dos contratos firmados entre a sociedade de advogados autora e a ré (contrato de associação e/ou ingresso na sociedade de advogados como sócia de serviços), sem qualquer demonstração pela ré de vício de consentimento no ato de sua celebração, o V. Acordão reclamado ofende as decisões proferidas pelo excelso Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, as quais produzem eficácia contra todos e efeitos vinculantes (art. 927, inciso I c/c art. 988, ambos do CPC), cujas teses definitivas de mérito foram firmadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, ADCs 48 e 66, ADI’s 3.395, 3.961 e 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral, cujo “Leading Case” é o Recurso Extraordinário 958.252 Minas Gerais (Rel. Min. Luiz Fux) (…)



    […]



    Explica-se: no conteúdo do V. Acórdão reclamado (ID Num. fd96374 – pág. 1 a 7), prolatado pela Colenda 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ficou comprovado de modo cabal a existência e formalização de contrato de associação, bem como do ingresso da ré na sociedade de advogados autora como sócia de serviços, tudo em consonância com a legislação de regência (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Especial nº 8.906/1994), Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e Código Civil Brasileiro), cuja execução contratual prolongou-se, sem quaisquer ressalvas, por 1 (um) ano, cabendo realçar, ademais, que não se verificou no exame de tal pacto qualquer vício de consentimento.



    […]



    Registre-se, por oportuno, que o ingresso da ré no quadro social da sociedade autora, como sócia quotista de serviços, foi validamente entabulado, tal como expressamente previsto na legislação regulamentadora da matéria (artigos 15 e 17 da Lei nº 8.906/94, § 1o art. 15 da Lei nº 13.247/2016, art. 39 do Regulamento Geral da OAB, do Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil) e do Código Civil Brasileiro, valendo repetir que tais regimes de contratação eminentemente civil estão em linha com o entendimento do Pretório Excelso, o qual considera constitucionais as relações de trabalho diversas das regidas pela CLT, é o que se verifica da interpretação conjugada das teses firmadas na ADPF 324, ADC 48, ADI 3.691, ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.”



    Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada a “expedição de ofícios aos Presidentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e MM. Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP, dando-lhes ciência do inteiro teor da r. decisão a ser proferida, em especial para suspender o trâmite do 1 – Agravo de Instrumento em Recurso de Revista – Processo ROT–1000134-12.2020.5.02.0007), recurso esse remetido ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho no dia 01/03/2024; 2 – Cumprimento Provisório de Sentença – Processo nº 1001467-91.2023.5.02.0007, o qual tramita pela MM. 7ª Vara do Trabalho de São Paulo“. No mérito, postula que esta Reclamação seja julgada procedente para “cassar a r. decisão preferida pela Egrégia 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e determinar medida adequada à solução da controvérsia e o imediato cumprimento desta decisão”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O Juízo reclamado desconsiderou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, nos termos da legislação pertinente, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 49): 



    “A 1ª reclamada nega a existência da relação de emprego aventada na exordial, sustentando que as partes mantiveram contrato de natureza civil (advogada associada).



    Destarte, admitida a prestação de serviços, à reclamada incumbia o ônus de demonstrar a existência de relação jurídica diversa da empregatícia, que se presume.



    De tal encargo não se desonerou a ré.



    […]



    De proêmio, incontroverso nos autos que a reclamante não participava do rateio dos honorários contratados com os cientes e/ou resultantes de sucumbência, em afronta ao artigo 7º, do Provimento 169/2015, do Conselho Federal da OAB.



    A modalidade de remuneração imposta pela ré, por si só, afasta a alegada autonomia da figura jurídica da associação de advogados.[...



    Assim, restou demonstrada a prestação de serviços pela reclamante como empregada, nos termos do artigo 3º, da CLT e não como advogada associada.”



    O TRT da 2ª Região, ao apreciar o Recurso Ordinário, assim se manifestou quanto ao vinculo empregatício (eDoc. 9, fl. 3).:



    “A contratação formal como sócia de serviço não elide a possibilidade de verificação, em concreto, se estão presentes os requisitos do vínculo de emprego. Isso porque vigora no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, segundo o qual deve prevalecer a realidade fática em detrimento da roupagem jurídica adotada pelos contratantes (art. 9º, da CLT). Registre-se, por oportuno, que a aferição acerca dos elementos da relação empregatícia prescinde da análise de eventual reserva mental concernente ao trabalhador, na medida em que a apreciação da controvérsia observa diretrizes objetivas expressamente definidas nos arts. 2º e 3º, da CLT.



    […]



    Depreende-se, portanto, que a autora recebia remuneração fixa, não participando dos lucros ou prejuízos do escritório. A sua retribuição não dependia de eventuais honorários contratuais ou sucumbenciais ajustados com os clientes. A rotina de trabalho era fiscalizada por programas computacionais, inclusive em relação aos prazos. Não havia participação na gestão da sociedade e, em casos de faltas injustificadas, o escritório dispensaria a advogada. 



    O cenário supra evidencia nítida ausência de autonomia na prestação dos serviços, o que afasta a relação contratual de uma verdadeira prestação de serviços com a liberdade intrínseca do advogado associado. 



    […]



    Nem se argumente que o entendimento fixado pelo E. STF por ocasião do julgamento da ADC 48 altera a conclusão supra. Isso porque o referido precedente vinculante tem ratio decidendi completamente distinta do presente caso, além de que os elementos de provas obtidos durante a instrução processual evidenciam, em concreto, a existência de fraude e a presença dos elementos do vínculo de emprego.“



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogada associada, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 1000134-12.2020.5.02.0007), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, bem como o Cumprimento Provisório de Sentença 1001467-91.2023.5.02.0007, em trâmite na 7ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente